Tribunal: TJES
Processo: 5002834-21.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002834-21.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO DOS SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: LORENNA ABREU SIQUEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença (id. 4612956) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condená-lo ao pagamento de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser anulada, ao sustentar nulidade decorrente da ausência de tempo hábil para comparecimento em audiência, importando na revelia do recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
teria adquirido aparelho celular Galaxy A01, no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), com o objetivo de utilizá-lo no trabalho, porém, por causa da pandemia do Covid-19, cedeu o aparelho para seu filho estudar e no dia 13/01/2021, em uma das visitações de seu filho a casa do genitor, ora requerido, ficou nervoso pelo filho ter apagado mensagens e acabou quebrando o celular, razão pela qual postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de tempo hábil para comparecimento em audiência, do andamento processual se pode constatar que o recorrente foi intimado pessoalmente, por telefone (id. 4572953), para comparecer em audiência de instrução e julgamento, sem se opor, ou seja, a pretensão de nulidade da sentença por vício de intimação não encontra amparo na boa-fé processual, pois quando intimado deveria constar o inconformismo.

Ademais, em que pese o reconhecimento da revelia, a r. sentença foi precisa em estabelecer que a recorrida comprovou, ainda que minimamente, o direito invocado, cumprido o ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso I, CPC, de sorte que se vota pela manutenção da sentença por suas razões.

Por fim,
registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)